Tribunal: TJBA
Processo: 8000176-92.2020.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000176-92.2020.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALMIR MARQUES DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
MARIA DE LOURDES RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: NORMA LUCIA DE ANDRADE REIS e outros (8)

Advogado(s)
:
LAUAN FRANCISCO REIS PASSOS, LUZIEL CAMIME CARVALHO SANTOS

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA CONEXA COM AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL RURAL. POSSE DECORRENTE DE TOLERÂNCIA DO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Valmir Marques de Oliveira e Maria D’Ajuda Pereira de Oliveira contra sentença proferida pela Vara Cível e Comercial da Comarca de Canavieiras/BA, que, em julgamento conjunto da Ação Reivindicatória ajuizada por Norma Lúcia de Andrade Reis e outros e da Ação de Usucapião nº 8000416-81.2020.8.05.0043 proposta pelos apelantes, reconheceu o domínio dos autores sobre o imóvel rural denominado “Fazenda Seis Irmãos” e julgou improcedente o pedido de usucapião. Os apelantes alegam nulidade da sentença por ausência de fundamentação específica quanto à usucapião e defendem a configuração dos requisitos para aquisição originária da propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação autônoma quanto à Ação de Usucapião; e (ii) determinar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária da área rural ocupada pelos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença, embora proferida de forma conjunta, contém fundamentação suficiente sobre a improcedência da usucapião, não havendo afronta ao art. 489, §1º, do CPC.

A posse exercida pelos apelantes não possui natureza qualificada para fins de usucapião, por ter origem em mera tolerância do antigo proprietário, mantida pelos seus herdeiros após seu falecimento.

A ausência de
animus domini
se confirma pela precariedade da ocupação, ausência de exclusividade sobre o imóvel, inexistência de atos típicos de domínio e permissividade dos proprietários.

A prova testemunhal revela que a ocupação era conhecida e tolerada pela família proprietária, sem qualquer reconhecimento ou promessa de transferência de propriedade.

A juntada de trecho de audiência em outro processo, com suposta declaração de herdeiro quanto a cessão de terras como forma de pagamento, não configura prova suficiente nem confissão judicial, sendo genérica e juridicamente ineficaz para comprovar posse com justo título.

Jurisprudência consolidada do STJ e de tribunais estaduais afasta o reconhecimento de usucapião em hipóteses de posse precária, ainda que prolongada no tempo, quando ausente o
animus domini
desde a origem da ocupação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença que julga de forma conjunta ações conexas, desde que contenha fundamentação suficiente sobre todas as pretensões, não afronta o art. 489, §1º, do CPC.

A posse exercida por liberalidade e tolerância do proprietário não se transmuta em posse
ad usucapionem
, ainda que exercida por longo período.

A ausência de
animus domini
, exclusividade e atos de domínio inviabiliza o reconhecimento da usucapião extraordinária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
8016322-09.2021.8.05.0001 e 8000416-81.2020.8.05.0043
, sendo Apelantes
Valmir Marques de Oliveira e Maria D’Ajuda Pereira de Oliveira
e Apelados Norma Lúcia de Andrade Reis e outros.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, e o fazem pelas razões expostas no voto da Relatora.